Tribunal: STJ
Processo: 5759368-56.2024.8.09.0158
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002490 - GO (2025/0281838-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS
: HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: RANDER NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO:
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora
Agravado em desfavor do Município de Santo Antônio do Descoberto em que
objetiva a adequação de seu salário-base ao piso nacional do Magistério. O
pleito foi julgado procedente para determinar que "o requerido proceda a
adequação do salário-base do autor, ao piso nacional do Magistério do ano de
2022".
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo interposto pelo
Município.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/12/2025
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53262398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4e594b64-f98d-4de7-8fcd-18ce41ec7d1e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:45:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 4e594b64-f98d-4de7-8fcd-18ce41ec7d1e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3002490 - GO (2025/0281838-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS
: HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: RANDER NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO:
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284 DO STF. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na origem: ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora
Agravado em desfavor do Município de Santo Antônio do Descoberto em que
objetiva a adequação de seu salário-base ao piso nacional do Magistério. O
pleito foi julgado procedente para determinar que "o requerido proceda a
adequação do salário-base do autor, ao piso nacional do Magistério do ano de
2022".
2. O Tribunal Estadual negou provimento ao apelo interposto pelo
Município.
3. Inadmitido o recurso especial na origem, pela incidência do óbice
previsto na Súmula n. 284 do STF.
4. Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
5. Não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os
fundamentos que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua
manutenção, em todos os seus termos.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO
DO DESCOBERTO contra a decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 277-278).
Nas razões deste agravo interno, a parte agravante, em síntese, alega:
Documento eletrônico VDA52983249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: a28b0959-fa41-4cd8-bc37-6679368b5d77

A presente decisão monocrática incorreu em equívoco ao concluir pela
deficiência de fundamentação capaz de justificar a aplicação da
O
Súmula 284/STF.
Recurso Especial interposto pelo Município indicou, de maneira específica e
suficiente, os dispositivos de legislação federal cuja interpretação se impugna, quais
sejam, entre outros:
[...]
A decisão que deixou de admitir o Recurso Especial com fundamento em
suposta deficiência formal incorreu em violação direta aos princípios constitucionais
da ampla defesa, do contraditório e do acesso à justiça, assegurados pelos artigos 5o,
XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
O Agravante apresentou fundamentação suficiente para demonstrar a violação
de dispositivos de lei federal e o dissídio jurisprudencial, de modo que o não
conhecimento do recurso, sob o argumento de alegada deficiência inexistente,
representa obstáculo desproporcional ao exercício do direito de defesa.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que o
excesso de rigor formal não pode sobrepor a finalidade do processo, conforme se vê
jurisprudência abaixo [...] (fls. 284-285).

Ao final, requer seja realizado o juízo de retratação, e, subsidiariamente "que o
presente agravo interno seja submetido à apreciação do colegiado, a fim de que seja
provido, reformando-se a decisão impugnada" (fl. 297).
Intimada, a parte deixou de apresentar contraminuta (fl. 302).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Rander
Nascimento da Silva em desfavor do Município de Santo Antônio do Descoberto em que
objetiva a adequação de seu salário-base ao piso nacional do Magistério. O pleito foi
julgado procedente para determinar que "o requerido proceda a adequação do salário-base
do autor, ao piso nacional do Magistério do ano de 2022" (fl. 85).
Negado provimento ao apelo interposto pelo Município (fls. 139-149).
Inadmitido o recurso especial na origem pela incidência do óbice previsto
na Súmula n. 284 do STF.
Razões do agravo em recurso especial (fls. 234-242).
Nesta Corte, decisão da lavra da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial (fls. 277-278).
Documento eletrônico VDA52983249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: a28b0959-fa41-4cd8-bc37-6679368b5d77

Inicialmente, aduz a parte que "[o] Agravante apresentou fundamentação
suficiente para demonstrar a violação de dispositivos de lei federal e o dissídio
jurisprudencial, de modo que o não conhecimento do recurso, sob o argumento de alegada
deficiência inexistente, representa obstáculo desproporcional ao exercício do direito de
defesa" (fl. 284).
Contudo, conforme disposto na decisão agravada, as razões do recurso especial
não indicaram o dispositivo de lei federal supostamente violado ou cuja vigência teria sido
negada, o que caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia, atraindo a incidência
da Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
Cabe ressaltar que a simples menção a artigos de lei ou a dissertação sobre
não se presta a atender ao requisito de admissão do recurso especial,
atos normativos
consistente na indicação clara e inequívoca do dispositivo de lei federal ou tratado que
, o que se mostra indispensável, diante da natureza vinculada do
se considera violado
recurso. No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.861.859/ES,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
20/11/2023,
27/11/2023;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.891.181/SC,
DJe de
16/10/2023,
18/12/2023.
Assim, não tendo a parte agravante logrado êxito em infirmar os fundamentos
que nortearam a decisão ora agravada, impõe-se a sua manutenção, em todos os seus
termos.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52983249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 19:10:34
Código de Controle do Documento: a28b0959-fa41-4cd8-bc37-6679368b5d77

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.002.490 / GO
Número Registro: 2025/0281838-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
575936856 57593685620248090158
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS : HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
AGRAVADO
: RANDER NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS -
PISO SALARIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
ADVOGADOS : HYULLEY AQUINO MACHADO - GO018481
CLÁUDIA ELISA MOURA BUTKEWITSCH - GO035725
KARLLA MOTA - GO066206
Documento eletrônico VDA53245836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:05
Código de Controle do Documento: e6373816-28de-4ab8-8c4a-2de64980ceb3

AGRAVADO
: RANDER NASCIMENTO DA SILVA
ADVOGADO
: FRANCISCO REGINALDO FELIX SILVA - GO060548
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:05
Código de Controle do Documento: e6373816-28de-4ab8-8c4a-2de64980ceb3